Tribunal: TJPA
Processo: 0049946-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049946-27.2012.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADO: ANTONIO ERNESTO COSTA DA SILVA, ANA CLEIDE COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049946-27.2012.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA
DA SILVA E ANA CLEIDE COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO COM INDENIZAÇÃO MORAL. DEFEITO EM PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA AUTORAL, CONDENANDO A EMPRESA QUE COMERCIALIZOU O PRODUTO AO RESSARCIMENTO MATERIAL PELO VALOR DO CONSERTO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO DA EMPRESA DEMANDADA. ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA QUE ATESTA A ORIGEM DO DEFEITO NA PARTE DA INSTALAÇÃO DA PISCINA QUE OCORRIA SOB RESPONSABILIDADE DA APELANTE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA NO RECONHECIMENTO DO DANO A MORALIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MAIS CONCRETA ACERCA DO DANO SOFRIDO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I) Consultando a perícia realizada pelo Instituto Renato Chaves e o contrato firmado entre as partes, vê-se que o defeito ocorreu na parte da instalação do produto que ocorria sob a responsabilidade da recorrente;

II) Logo, a parte é responsável pelo ocorrido, devendo reembolsar os consumidores pelo defeito;

III) Não obstante, tratando-se de defeito em produto não essencial, nota-se que não há prova substancial do abalo moral suportado pelos consumidores, não devendo este ser presumido pelo mero descumprimento contratual, fazendo-se forçoso o afastamento da condenação ao pagamento de indenização moral;

IV) Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049946-27.2012.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA
DA SILVA E ANA CLEIDE COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de ação de ressarcimento c/c indenização moral movida por
ANTONIO ERNESTO COSTA
DA SILVA
e
ANA CLEIDE COSTA DA SILVA
.

De início, tratou-se de ação de ressarcimento ajuizada pelos autores em razão de alegados defeitos em piscina comercializada pela demandada. Desse contexto, pleitearam pelo recebimento de indenização material sobre valor gasto para o conserto do bem e de indenização moral pelo sofrimento suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID. 10614693), a qual arguiu: 1) ausência de defeito no produto; 2) inadimplência da parte autora, a qual impossibilitaria a sua cobrança.

Sentença prolatada (ID.
10614713
), julgou-se parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que restaria suficientemente comprovado nos autos o alegado defeito no produto comercializado pela demandada, o qual exigiu dos autores o dispêndio de R$ 2.527,00 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais) no conserto do bem. Por isso, condenou a parte à restituição material deste valor e no pagamento de indenização moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, argumenta-se que a sentença merece reforma integral (ID.
10614714
), eis que: 1) inexistiria prova nos autos do defeito do produto, motivo pelo qual deveria ser aplicado a exclusão de responsabilidade; 2) inexistência de dever de reparar materialmente, vide que não teria se omitido no atendimento ao cliente; 3) inexistiria no caso dano moral indenizável, eis mero dissabor.

Foram apresentadas contrarrazões foram apresentadas, pela manutenção da sentença (ID.
10614918
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049946-27.2012.8.14.0301

APELANTE: R. P. COMERCIAL DE PISCINAS LTDA

APELADOS: ANTONIO ERNESTO COSTA
DA SILVA E ANA CLEIDE COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De plano, verifica-se que a controvérsia recursal circunda em examinar se existe ou não nos autos indícios e provas do alegado defeito no produto comercializado pela recorrente. E, subsidiariamente, caso seja encontrado provas de defeito sob a responsabilidade da apelante, se tal situação conduz ao dever de reparação moral aos consumidores.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

Em uma análise detida aos documentos apresentados pelas partes, vê-se que há prova inequívoca da má instalação da piscina, sendo-lhe um serviço realizado sob a responsabilidade da demandada. É o que fica evidente, sobretudo, do laudo pericial do Instituto Renato Chaves que reconheceu o defeito no produto, ocasionado por falha na instalação do bem pela falta de drenagem adequada do solo situado no fundo do tanque (ID.
10614690). Pela oportunidade, transcrevo parte da perícia juntada nos autos:

Os danos causados no local devem-se principalmente pelo acúmulo d ́água na parte inferior do tanque de fibra de vidro, ocasionando deslocamento vertical da peça, ocasionado pela falta de drenagem adequada do solo situado no fundo do tanque, e mal assentamento da piscina [...] (ID. 10614690).

Nesse contexto, vê-se que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

Por outro lado, observa-se que a recorrente afirma que o defeito fora ocasionado por falha do próprio consumidor, o qual não teria realizado corretamente os empreendimentos necessários para a instalação da piscina que eram de sua responsabilidade, conforme anteriormente avençado entre as partes. Trata-se, sobretudo, da tese central de seu recurso.

Nesse sentido, e em uma análise ao contrato firmado entre as partes (ID. 10614698 - Pág. 3), vê-se que em nenhuma das cláusulas há expressa previsão contratual que responsabiliza o consumidor pela realização de prévia drenagem do solo.

Na verdade, as únicas responsabilidades do cliente eram as seguintes:

CLÁUSULA 1: NA COMPRA DA PISCINA É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE • Água para enchera piscina; • Areia se for necessário; • Ponto de ligação elétrica; • Ponto Hidráulico; • Remoção do entulho ou material excedente escavado; • Escavação com quebra de pisos, rochas, troncos e a sua retirada. • Transporte da piscina sobre muros ou obstáculos com estruturas comprometidas • Construção do DECK (piso lateral definitivo, cascata); • Produto químico para posterior tratamento (ID. 10614698 - Pág. 3).

Portanto, inequívoco que a apelante não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito dos consumidores, dado que a perícia do Instituto Renato Chaves atestou que a origem do defeito em questão era diversa daquelas ações que contratualmente eram de responsabilidade dos consumidores.

Portanto, não merece modificação a parte da sentença que condenou a apelante a indenização material, vide que o defeito na instalação ocorreu por sua conduta de sua responsabilidade.

Não obstante, percebe-se que a sentença merece reforma para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Explicito:

No caso em tela, trata-se da pretensão de reparação por defeito em produto/serviço não essencial, não sendo inequívoco na particularidade do caso o abalo a personalidade dos consumidores em razão do mero descumprimento contratual.

Em casos bastante similares, onde se debate a existência de dano moral em razão de defeito de produto e serviço não essencial, sabe-se que a jurisprudência pátria vem construindo entendimento no sentido de reconhecer que o mero descumprimento contratual não enseja no reconhecimento presumido da ocorrência de dano na moralidade do consumidor. Observemos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico
. 2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, I, II, III e IV, e 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3º, I, II, E III, E 18, § 1º, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 182, 405 e 884 DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO [...]
9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial
. 10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado. 12. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.679.949/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Dentro desse prévio entendimento, e examinando os autos, percebe-se que os consumidores ora recorridos não efetivamente comprovaram em como o defeito no produto teria ocasionado significativo abalo moral para além do aborrecimento. Por isso, compreendo que a indenização moral merece ser afastada, inclusive, para que seja promovido a não banalização do dano moral.

Portanto, vê-se que a sentença de piso merece reforma apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela manutenção da parte da sentença mais central ao mérito da demanda, mantenho a distribuição percentual do ônus de sucumbência fixado pelo juízo de piso, observando ainda a redução do valor da condenação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025